Tribunal: TJDFT
Processo: 0739824-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR.
I - A detração é regra prevista no art. 42 do CP, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".
II - O eg. STJ consolidou entendimento de que o período de efetivo cumprimento de medidas cautelares que impliquem em limitação ao direito de locomoção do apenado, independentemente de monitoração eletrônica, deve ser considerado para fins de detração.
III - Cessado o prazo estabelecido para o cumprimento da prisão domiciliar, com a retirada da monitoração eletrônica, mostra-se inviável o reconhecimento da detração em relação ao período posterior, durante o qual a apenada não estava sob imposição de qualquer medida cautelar.
IV - Recurso conhecido e desprovido.